Tribunal: TJSP
Processo: 0002937-07.2012.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Obrigação pessoal daquele que administra bens comuns – Decisão da primeira fase da ação que impõe a ex-sócia e administradora prestar contas, sob a forma mercantil – Apelo da requerida, com alegação de já ter justificado uma parte das despesas e de que não detém a documentação pertinente para prestar as contas – Alegações que não consubstanciam prestação de contas efetiva

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Obrigação pessoal daquele que administra bens comuns – Decisão da primeira fase da ação que impõe a ex-sócia e administradora prestar contas, sob a forma mercantil – Apelo da requerida, com alegação de já ter justificado uma parte das despesas e de que não detém a documentação pertinente para prestar as contas – Alegações que não consubstanciam prestação de contas efetiva – Necessidade de apresentação com especificação de receitas e aplicações das despesas, além do saldo, com a documentação comprobatória pertinente – Se os documentos não estão em poder da ex-gestora, mas em poder dos autores, ou de qualquer deles, mesmo porque deixou a administração da empresa, cabe-lhe no lugar próprio, ou nestes autos, exigir que sejam apresentados, para que possa prestar as contas exigidas, pena de arcarem com o ônus da recusa ou da omissão – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002937-07.2012.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
SANDRA SCHAULTZ FUKUOKA, são apelados RODRIGO CARLOS DE
SOUZA SEVERO e JOSÉ GUIMARÃES SEVERO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 0002937-07.2012.8.26.0634
COMARCA
-
TREMEMBÉ
2o Ofício, Processo no 0002937-07.2012
APELANTE-
SANDRA SCHAULTZ FUKUOKA
APELADOS-
RODRIGO CARLOS DE SOUZA SEVERO e OUTRO
VOTO No 30.997
PRESTAÇÃO DE CONTAS Obrigação pessoal daquele
que administra bens comuns Decisão da primeira fase da
ação que impõe a ex-sócia e administradora prestar contas,
sob a forma mercantil Apelo da requerida, com alegação
de já ter justificado uma parte das despesas e de que não
detém a documentação pertinente para prestar as contas –
Alegações que não consubstanciam prestação de contas
efetiva Necessidade de apresentação com especificação de
receitas e aplicações das despesas, além do saldo, com a
documentação
comprobatória
pertinente

Se
os
documentos não estão em poder da ex-gestora, mas em
poder dos autores, ou de qualquer deles, mesmo porque
deixou a administração da empresa, cabe-lhe no lugar
próprio, ou nestes autos, exigir que sejam apresentados,
para que possa prestar as contas exigidas, pena de arcarem
com o ônus da recusa ou da omissão Sentença mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença de fls. 89/93 julgou procedente a ação para condenar a
requerida a prestar as contas exigidas, sob a forma mercantil, no prazo de 48 horas,
sob pena de não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que os autores oferecerem.
Apela a requerida (fls. 97/102). Alega: a) viveu em união estável com
o apelado José Guimarães Severo por 14 anos, tendo amealhado no período
patrimônio de milhões de reais; b) para burlar o Fisco ele passou a constituir
empresas em nome de seus familiares e no mesmo de endereço de uma empresa ativa
abriu outra em nome de Eide, Eli e Rodrigo Carlos; c) no curso do processo de
dissolução da união, manteve-se firme na administração da empresa de Tremembé,
denominada Span Vale, na qual o apelado Rodrigo Carlos constava virtualmente
como sócio, sendo o sr. José Guimarães e a apelante os verdadeiros sócios; d) nesse
período, por pura maldade, sr. José passou a não mais fornecer produtos alimentícios
para a Span Vale, boicotava tanto ela quanto seus clientes, com preços inferiores aos
de mercados, etc., no intuito de força-la a desistir da empresa; mas o sócio Rodrigo
estava alheio a tudo; e) acabou injetando suas economias pessoais na empresa, mas,
por temer por sua integridade física, acabou abrindo mão de sua cota parte no dia da
audiência, diante da pressão exercida; f) não houve nenhuma afronta aos termos do
acordo firmado em audiência, pois os cheques mencionados pela parte contrária no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valor de R$ 80.000,00, emitidos pela empresa são anteriores ao acordo e se
destinavam à compra de brinquedos para animar festas de buffet, tudo com a
anuência do apelado; g) assim, dos R$ 138.000,00, já prestou contas de R$
80.000,00; h) após a audiência, quando voltou à empresa para retirar seus pertences,
foi constatado pela funcionária Jenifer que diversos documentos da empresa haviam
sido tirados do escaninhos e arquivo; i) os demais documentos da empresa nunca
estiveram em seu poder, pois até mesmo a pasta de um funcionário, parente seu,
ficava na residência do casal; j) as baixas “via internet” dos valores recebidos dos
vendedores, foram realizadas pelo funcionário a mando do sr. José, antes do acordo
em audiência; k) assim, para o valor restante a prestar contas (R$ 58.000,00) não se
opõe a prestar, desde que o apelado forneça a documentação pertinente (notas fiscais,
livro caixa, acesso aos computadores).
Pede, portanto, seja limitada a prestação de contas a R$ 58.000,00,
com determinação de fornecimento pelo apelado de toda a documentação pertinente.
Resposta às fls. 112/117, com preliminar de deserção.
Instada, a apelante completou o preparo (fls. 123 e 127/130).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada por Rodrigo e José
em face de Sandra, alegando, em síntese, serem sócios na empresa Span Vale
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e que Sandra administrou a empresa no
período de 14.1.11 a 2.12.11, quando ainda era sócia, e não prestou contas de sua
gestão. Diversos pagamentos e gastos não encontram qualquer substrato e muitos
documentos desapareceram.
A apelante diz não ter meios de prestar as contas exigidas senão
depois de apresentados documentos da empresa, que não estão em seu poder, mas
dos requeridos, e que deseja prestar contas no limite de R$ 58.000,00, visto que o
restante exigido (oitenta mil reais) já teria pago.
Pois bem.
A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases (art. 915, § 2o, do
CPC/1973, sob cuja égide proferida a r. sentença): na primeira, dá-se análise da
existência ou não da obrigação de prestar as contas pelo réu e, na segunda, em sendo
acolhido o pedido, a prestação delas.
Como ressalta NELTON DOS SANTOS (“Código de Processo Civil
Interpretado”, Coordenador Antonio Carlos Marcato, Atlas Jurídico, 2004, pág.
2389), comentando o art. 914 do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Em sentido comum, prestar contas ou dar conta de alguma
coisa quer dizer justificar, explicar, demonstrar. A acepção jurídica dessas
expressões não é diversa. Prestar ou dar contas significa, para o Direito,
discriminar e comprovar, um a um, os componentes de débito e de crédito
de determinada relação jurídica, culminando por apurar eventual saldo,
credor ou devedor.
(...)
“O desejável é que, sendo devida, a prestação de contas
realize-se voluntária e corretamente, de modo a não exigir a atuação
jurisdicional. É possível, todavia, que haja injustificada resistência à
prestação ou ao recebimento das contas; que não exista consenso a respeito
da correção das contas porventura apresentadas; ou, ainda, que se divirja
sobre a própria obrigação de prestá-las. Ocorrendo qualquer dessas
situações, estará viabilizada a propositura da ação de prestação de contas”.
Na primeira fase, portanto, cabível apenas a declaração de existência
ou não do dever de presta-las.
Nos termos do artigo 1.020 do Código Civil:
“Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos
sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o
inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado
econômico”.
Consoante também prevê o artigo 1.016 do Código Civil, os
“administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”.
Assinala o Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de
Direito Processual Civil, 40a edição, ed. Forense, Rio de Janeiro, 2.008, vol. III, p.
87) que “as sociedades importam sempre a instituição de organismos de gestão de
bens alheios e, como tais, os gestores do patrimônio social acham-se sujeitos a
prestar contas da administração desenvolvida”.
Os sócios administradores ou gerentes, portanto, são obrigados a dar
contas justificadas da sua administração aos demais sócios.
Neste caso, assim discorreu o digno Juízo, dirimindo a primeira fase
do feito:
“(...) a própria parte requerida não negou que durante o
período aqui pleiteado era ela quem efetivamente administrava a empresa
(fls. 133).
“Ora, à época dos fatos, a parte requerida era sócia
administradora da empresa Span Vale (fls. 12/16), sendo que o primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autor nada administrava (fls. 133).
(...)
“No mais, as arguições da ré não consubstanciam prestação
de contas efetiva, já que esta, conforme dispõe o artigo 917 do Código de
Processo Civil, deve se verificar na forma mercantil, com especificação das
receitas e aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo, instruindo-
se-as com os documentos justificativos, o que não foi feito pela ré.
“Cumpre apenas anotar que a ação de prestação de contas não
se mostra como sucedâneo da ação de revisão contratual, limitada, por
conseguinte, sua eficácia prática à efetiva verificação da correção da conduta
ré.
“Postas tais colocações, de se notar que as alegações de
mérito da ré não se sustentam, pois não consubstanciadas em quaisquer
elementos que possam lhe dar a devida credibilidade”.
Ora, se a apelante era a administradora cabia-lhe dispor dos
documentos comprobatórios de suas contas, para prestá-las, se e quando exigidas. Se
os documentos não estão em seu poder, mas em poder dos autores, ou de qualquer
deles, mesmo porque deixou a administração da empresa, cabe-lhe no lugar próprio,
ou nestes autos, exigir que sejam apresentados, para que possa prestar as contas
exigidas, sob pena de suportarem os ônus da recusa ou da omissão. A alegação de
estar impedida de ter acesso aos documentos não vinga, portanto, cabendo-lhe,
prestar contas na forma disposta na r. sentença, o que lhe permitirá demonstrar dever
apenas os R$ 58.000,00 a que se refere.
De resto, todas as alegações por ela apresentadas não representam
prestação de contas efetiva, na forma mercantil, consoante decidido.
A r. sentença, portanto, é mantida por seus fundamentos, acrescidos
dos acima alinhados.
2. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente